Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RECORRIDOS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO ÀS ACUSADAS. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS APELADOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E FILMAGENS. TERCEIRA APELADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório comprovou – através da confissão judicial do réu, dos depoimentos da vítima e das filmagens realizadas pelas câmeras de segurança – que os dois primeiros apelados ingressaram no estabelecimento comercial da vítima e, enquanto o réu exerceu grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro, a segunda apelada exigiu e recolheu o dinheiro, fugindo em seguida.
2. Confirma-se a sentença que absolveu a terceira apelada da imputação da prática do crime de roubo se, a partir das provas constantes dos fatos, não é possível extrair que a acusada tinha conhecimento da prática do roubo pelos corréus.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a absolvição da terceira apelada com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, condenar os dois primeiros apelados nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, aplicando ao primeiro recorrido a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal e, à segunda recorrida a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.